Tribunal: TCU
Processo: 009.728/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que julgou Recurso de Reconsideração contra decisão que julgou irregulares as contas do embargante, em razão de irregularidades na aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), repassados ao município de Bom Lugar/MA na modalidade fundo a fundo, à conta do Programa de Atenção Básica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos por Antônio Marcos Bezerra Miranda em face do Acórdão 16764/2021-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. receber o expediente como mera petição e negar acolhimento ao pleito apresentado, nos termos do § 6o do art. 287 do Regimento Interno do TCU c/c art. 50, § 3o, da Resolução-TCU 259/2014; 9.2. aplicar a Antônio Marcos Bezerra Miranda a multa prevista no caput do art. 58 da Lei 8.443/1992 c/c o § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil (CPC), na forma do art. 298 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em razão da interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação vigente; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da multa, atualizada monetariamente a partir do dia seguinte ao término do prazo estabelecido até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, caso não atendidas as notificações; 9.4. encaminhar cópia deste acórdão, do relatório e do voto que o fundamentaram, à Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Maranhão (OAB/MA), para apuração de eventual infração disciplinar pelos advogados subscritores do expediente de peça 246; 9.5. dar ciência deste acórdão ao embargante e à Procuradoria da República no Maranhão.